Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006996-39.2016.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Embargante : CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
Embargado : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Número do Protocolo : 1006996-39.2019.8.11.0037
Relembro que a correção de erro material cometido pelo julgador pode ser feita por meio de Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022, III).
No caso, ato contínuo à publicação do acórdão vinculado ao Id. no 65729477, o recorrente alegou a existência de erro material, ou, em suas palavras, “erro de fato” presente no voto condutor, alegação feita, porém, por meio da “arguição de matéria de ordem pública” (cf. Id. no 66965485).
Da análise das razões apresentadas pelo recorrente, entendo seja o caso de aplicar os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas para admitir o processamento do recurso e determinar seu regular prosseguimento como se embargos de declaração e cuidasse, isto porque o recorrente não utiliza uma linha sequer para demonstrar a matéria de ordem pública arguida, pelo contrário, emprega todos seus esforços para apontar a ocorrência de erro material no julgado, tendo inclusive protocolizado a peça dentro do prazo legal para interposição de embargos de declaração.
Feitas tais considerações, conheço e recebo o recurso sob a égide do artigo 1.022 do CPC, e determino seja feita a intimação da parte embargada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal de 05 (cinco) dias (CPC, art. 1.023).
Transcorrido o prazo assinalado para a apresentação de contrarrazões, com ou sem manifestação, certifique-se o fato e voltem os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator